Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742984-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO DESPACHO À Secretaria da Turma para associar o presente recurso aos Agravos de Instrumento no 0742772-96.2022.8.07.0000 e 0742950-45.2022.8.07.0000, os quais decorrem do mesmo processo de origem. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo concedido no AI 0742772-96.2022.8.07.0000. Por fim, venham-me os autos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora